Tribunal: TJSP
Processo: 2098200-76.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.